Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-24.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000235-24.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIONOR DOS SANTOS - CPF: 350.569.405-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EFETIVA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000235-24.2020.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLAUDIONOR DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento com Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Proc. no 1000235-24.2020.8.11.0015), ajuizada pelo apelante contra o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação do magistrado,
“o contingente probatório produzido no processo, máxime do teor do documento arquivado no evento n.o 42779070 – Págs. 01/02, deflui-se que as partes litigantes, efetivamente, celebraram termo para refinanciamento de cédula de crédito bancário de empréstimo com desconto em folha de pagamento, em que ficou estipulada a disponibilização de crédito pré-determinado no valor de R$ 2.518,57 (dois mil e quinhentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos) e a definição de prestações, diferidas no tempo, cujo pagamento deveria realizar-se mediante desconto em folha de pagamento”
, e, por isso, entendendo que, “
ao deduzir a pretensão individualizada na petição inicial e destacar, de forma taxativa, que não celebrou negócio jurídico com a instituição financeira requerida,
(o autor)
promoveu, de maneira desleal e maliciosa, alteração da verdade, com o objetivo de criar obstáculos à correta compreensão da lide e ludibriar o julgador e, por via de consequência, traduz-se como postura que se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual, caracteriza abuso do direito de ação e acarreta na aplicação da sanção da litigância de má-fé
”, impôs à parte autora multa no valor de 10% sobre o valor da causa, e, por fim, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, mas manteve a exigibilidade suspensa em razão do benefício da AJG concedido (cf. Id. no 86651982).

O apelante sustenta que
“inexiste
(...)
demonstração de que tenha agido culposamente ou dolosamente, com vistas ao prejuízo da parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé
”,

assevera
ndo
que, antes
mesmo
de ajuizar esta ação, tentou
solucionar o problema através da
via administrativa,
entrando em
contato
com o réu/apelado
p
or meio do
site “consumidor.gov”,
porém,
não obteve o retorno desejado, restando-lhe
, pois,
a via judicial para
a resolução da questão controvertida.

Pede, então, o provimento do recurso, para que seja afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé (cf. Id. no 92617498).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 92617002).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante expôs, na petição inicial, que, “
diante das noticiadas fraudes
(envolvendo beneficiários do INSS)
, inconformada com a renda que vinha auferindo em seu benefício previdenciário
”, decidiu realizar a conferência do extrato de sua aposentadoria, ocasião em que notou descontos oriundos do contrato no 248460827 em favor do réu Banco Itaú, o qual, “
devido à idade e decorrer dos anos, não se recorda de ter realizado
(...)
e tampouco recebido o valor mencionado
”, e, por isso, através da plataforma digital “consumidor.gov”, encaminhou solicitação ao Banco/réu exigindo a apresentação da documentação relativa à contratação, contudo, ele apenas “
se esquivou e não atendeu aos pedidos formulados pela
(...)
via administrativa
”, então, não vendo outra alternativa, propôs a ação declaratória/indenizatória objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica e de ilegalidade dos descontos em seu benefício previdência, com a consequente condenação do réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados e a indenizá-lo pelos danos morais sofridos (cf. Id. no

92617462).

O réu Banco objetou, comprovando a regularidade da contratação do empréstimo, a sua validade e a legitimidade dos descontos questionados.

O MMo. Juiz, então, decidiu dispensar a fase instrutória e passar ao julgamento antecipado da lide, dando pela improcedência do pedido, por entender que o réu instruiu o feito com farta documentação comprobatória da existência e validade da celebração do empréstimo bancário questionado no caso, infirmando completamente a tese do autor de que desconhecia a origem da dívida e, possivelmente, teria sido vítima de fraude pelo uso de seus dados pessoais
(cf. Id. no 92617496).

No presente recurso, o apelante desistiu de alegar que a conduta do Banco foi ilegal, se limitando a dizer que não litigou de má-fé.

Com efeito
, não há crítica a ser feita à conclusão sentencial.

Em
17/01/2020
, o autor/apelante propôs esta demanda sem nada dizer a respeito do recebimento (ou não) do instrumento contratual, como também nada disse sobre a intenção de acessar os documentos por meio de tutela cautelar de exibição de documentos ou mesmo de produção antecipada de prova, e, assim, afirmando desconhecer a contratação, sugerindo tratar-se de provável fraude bancária, pediu a declaração de inexistência de relação contratual, com a condenação do Banco/réu
(cf. Id. no 92617462
); todavia, como já mencionado, no curso do processo foi apresentado nos autos documentos concernentes à contratação, até então tida por inexistente, e, diante da prova documental, o autor não levantou dúvida alguma quanto à autenticidade dos documentos, tendo apenas formulado, na impugnação vinculada ao Id. n. 92617490, questionamento genérico e insistente sobre a existência do negócio mesmo diante do comprovante
da contratação
e de prova documental da transferência dos valores para a sua conta bancária, quer dizer, mesmo diante da verdade, prosseguiu afirmando que não teve qualquer proveito econômico com a operação.

A litigância de má-fé pressupõe comportamento processual
desleal
dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que
grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora,
conforme bem assinalado pelo juiz, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente
desleal do autor/apelante ao
instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação a
o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento do autor nas
hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, e
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o
§3o do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021